Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-42.2025.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000244-42.2025.8.05.0148 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVAN DOS SANTOS Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS, CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO DE VALORES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DUAS VÍTIMAS. PRÁTICA CAPTADA POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. APREENSÃO DE MOTOCICLETA ADULTERADA, ARMAS E OBJETOS UTILIZADOS NO CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE FORMAL SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. ALEGAÇÃO DE RACISMO E CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO E MODUS OPERANDI. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU. RETIFICAÇÃO PARA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gilvan dos Santos contra sentença da Vara Criminal da comarca de Laje que o condenou a 19 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 47 dias-multa e indenização mínima, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP). Consta dos autos que, em 1º de fevereiro de 2025, às 8h, o apelante ingressou armado em mercadinho localizado na zona rural de Laje, subtraindo valores em espécie do proprietário (R$ 590,00) e de um cliente (R$ 26,00), mediante grave ameaça com arma de fogo. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, cujas imagens revelaram o veículo, vestimentas e modus operandi do assaltante. Em diligência policial realizada dois dias depois, foram apreendidos a motocicleta utilizada no crime — adulterada em placa, cor e chassi —, além de capacete, boné, botas e jaqueta compatíveis com as imagens do vídeo, bem como um revólver calibre .38, municiado, entregue por enteada do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP acarreta nulidade; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a autoria e materialidade do roubo majorado; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP e à configuração do concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando a autoria se apoia em provas independentes, como imagens de câmeras, apreensão de objetos e arma, e testemunhos coerentes. 4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por imagens de vigilância e por depoimentos policiais consistentes. 5. Os depoimentos dos policiais militares são válidos e dotados de fé pública quando confirmam de forma harmônica a narrativa das vítimas e os elementos materiais apreendidos. 6. A alegação de racismo estrutural e imputação discriminatória não procede, pois a condenação se baseou em provas materiais, testemunhais e audiovisuais objetivas, e não em critérios subjetivos ligados à cor ou condição social do réu. 7. A dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do CP, sendo idônea a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da premeditação (uso de roupas para ocultar identidade, adulteração de motocicleta) e do risco potencial à comunidade, pela prática em estabelecimento comercial em horário de funcionamento. 8. A majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP impõe aumento fixo de 2/3, não cabendo modulação pelo julgador. 9. O concurso formal impróprio reconhecido em primeiro grau não se aplica, pois os roubos contra vítimas distintas ocorreram em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, sem desígnios autônomos, caracterizando concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, do CP. 10. Assim, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, aplica-se o acréscimo de 1/6, na reprimenda do crime mais grave, a qual resta definitivamente fixada a pena em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Redução de ofício da pena definitiva para 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 29 dias-multa. Tese de julgamento: “A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não gera nulidade se a condenação se apoia em provas autônomas e independentes.” “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.” “Depoimentos de policiais são idôneos para embasar condenação quando coerentes com o conjunto probatório.” “A alegação de imputação discriminatória não subsiste quando a condenação se fundamenta em provas objetivas.” “A premeditação e o modus operandi que revelam maior ousadia e reprovabilidade autorizam a exasperação da pena-base.” “A causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP deve ser aplicada de forma obrigatória, com acréscimo de 2/3.” “A subtração de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto de assalto configura concurso formal próprio, e não impróprio.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 70, caput e segunda parte, 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.10.2017; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 888.760/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 744.638/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8000244-42.2025.8.05.0148, tendo como apelante GILVAN DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de GILVAN DOS SANTOS, e de ofício, reconhecer o concurso formal próprio, a fim de reduzir a pena definitiva imposta ao réu para 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74